Tribunal: TJDFT
Processo: 0732135-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732135-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CJHE RESTAURANTE LTDA., JEFERSON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: FRANGO NO POTE LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CJHE RESTAURANTE LTDA. e OUTRO contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de rescisão contratual (PJe n. 0742706-45.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pelos recorrentes. Em suas razões, os recorrentes alegam que a decisão agravada cerceia seu direito de defesa ao impedir a produção de prova testemunhal, essencial para demonstrar o descumprimento contratual por parte da franqueadora, especialmente no que se refere à prestação de suporte técnico e transferência de know-how. Argumentam que a prova documental não é suficiente para comprovar a ausência de suporte contínuo, a ineficiência dos treinamentos e a falta de assistência na gestão da unidade franqueada, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que vivenciaram a rotina da franquia, como ex-funcionários e consultores. Afirmam que a negativa de produção de prova oral compromete a busca pela verdade real e impede o livre convencimento do julgador, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Defendem que o prosseguimento da ação sem a devida instrução processual representa risco de dano grave e de difícil reparação, além de gerar atos processuais desnecessários, razão pela qual requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para permitir a produção da prova testemunhal. Preparo regular (ID 74768315). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo dos agravantes, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela atual sistemática, o CPC restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pronunciamento jurisdicional que indefere o pedido de produção de prova oral não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, para que seja produzida a prova vindicada, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso desejem os recorrentes, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Inexiste, assim, a necessária urgência para a análise da questão vertida neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável o exame da matéria quando do julgamento de eventual apelo. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados, verbis: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PROVA EMPRESTADA. ART. 1.015 DO CPC. NÃO MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. SÍNDICO. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGIMITIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. 1. No que se refere ao indeferimento de prova testemunhal e de prova emprestada, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção das provas requeridas poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento. 2. Em sendo verificado que a “síndica” teria atuado em nome do “condomínio”, e não em nome próprio, não poderia ser demandada em relação a atos praticados nessa condição, de modo que eventual verificação de ilícito decorrente de tal ato seria atribuído à pessoa jurídica e não à pessoa física da “síndica”. 3. Conclui-se pela ausência de pertinência subjetiva da agravada para com o direito material controvertido. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.(Acórdão 1892573, 0715923-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSÁVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática qual não conheceu do segundo agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. A decisão saneadora de indeferimento de prova oral dispensável não desafia agravo de instrumento, acrescido de o recolhimento do preparo resultar na preclusão lógica da concessão da gratuidade de justiça, por ser ato incompatível. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão visando o conhecimento do agravo de instrumento e o provimento do pedido de prova oral e a concessão da gratuidade de justiça. 2. Em relação ao pedido da gratuidade judiciária, o recolhimento do preparo pela parte configura hipótese de preclusão lógica. Isso porque o recolhimento do preparo recursal pela recorrente revela ato incompatível com a concessão do benefício pleiteado, não devendo ser concedida a benesse, pois o pagamento do preparo milita contra a alegada ausência de hipossuficiência econômica. 2.1. Assim, o pedido de gratuidade formulado no agravo se encontra fulminado pela preclusão lógica ante a perda da faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, qual seja, recolhimento do preparo. 2.2. Precedente: “O ato de recolher as custas processuais no agravo de instrumento é manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência e com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do agravo de instrumento, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais”. (07429865820208070000, Relator: Hector Valverde, Quinta Turma Cível, DJE: 9/2/2021).3. Do mesmo modo, a decisão saneadora do processo que indeferiu a prova oral dispensável, por não constar daquelas elencadas no art. 1.015 do CPC, não se sujeita ao presente recurso, possuindo rito de impugnação específica (art. 357, §1o, do CPC). 3.1. No caso dos autos, tratando-se a controvérsia a respeito de vícios construtivos em edifício residencial, a decisão saneadora fundamentou ser desnecessária a prova oral requerida, entendendo ser a prova pericial o meio mais adequado a perquirir acerca vícios de construção, a qual inclusive fora determinada a realização. 3.2. Assim, não comprovada qualquer urgência, inutilidade ou justificativa a ensejar a reformar imediata da decisão que indefere o pedido de produção de prova oral, não se aplica ao caso a exceção quanto à taxatividade do cabimento do recurso de agravo, conforme a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). 3.3. Precedente: “Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema”. (07002288820248079000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 4/6/2024).4. Enfim, não sendo a decisão saneadora suscetível de impugnação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de indeferimento da prova oral considerada desnecessária constituir poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), bem como havendo eventual insuficiência probatória, a matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou contrarrazões. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido.(Acórdão 1928140, 0728619-87.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator